Tribunal: TJSP
Processo: 2194983-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2194983-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente SIMEON
AYALA CANTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
2
Voto no 3248
Habeas Corpus Criminal Processo no 2194983-67.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo Plantão Judiciário
Paciente: Simeon Ayala Cantero
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão do Juízo fundamentada
Liberdade provisória
incabível ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor do paciente
SIMEON AYALA CANTERO, preso pela suposta prática do delito
previsto no artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, contra ato do Juízo
Do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, que decretou a prisão
preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante que a prisão é ilegal, em
face da ausência de fundamentos idôneos, eis que a decisão foi
embasada na gravidade abstrata do delito, sem considerar o caso
concreto. Afirma que a prisão é desproporcional, uma vez que em caso
de eventual processo e condenação futura, o paciente poderá ser
agraciado com um regime mais brando e até a aplicação de pens
substitutiva, pois é portador de condições pessoais favoráveis, como a
primariedade. Argumenta que não há demonstração de que a liberdade
do paciente irá oferecer risco à ordem pública, instrução criminal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
3
aplicação da Lei Penal e que é necessário dar cumprimento à Resolução
no 62 do CNJ, em razão da pandemia da COVID-19. Requer
liminarmente a expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente.
Negada a medida liminar (fls.75/77), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.84/89).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.92/97).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo do
Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, que decretou a prisão
preventiva do paciente.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe
o Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do
crime e indício suficiente de autoria e de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
4
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, consta da denúncia (fls.113/115) que “no dia
14 de agosto de 2020, por volta das 23h30, Marginal Tiete Central
Sentido , na altura do numeral 400, Vila Leopoldina, nesta Cidade e
comarca
de
São
Paulo,
SIMEON
AYALA
CANTERO,
de
nacionalidade paraguaia, interrogado e qualificado às fls. 05 e 24,
transportava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 259 tijolos contendo um total de 207.100,0g (duzentos e sete
quilos e cem gramas) de Cannabis Sativa L, composta por
Tetrahidrocanabinol, substância entorpecente vulgarmente conhecida
por “maconha”,sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.
12/13 e o exame químico-toxicológico - laudo definitivo de fls. 104/106.
Consoante se apurou, na data referida, o denunciado conduzia o
caminhão
“Scania
Tracto
Camion
6x2”,
branco,
placas
BOR903/Paraguay, trazendo consigo e transportando as drogas acima
referidas, visando à prática do narcotráfico. Para tanto, guardava os
entorpecentes na parte frontal da carreta do reboque, escondidos atrás
de uma chapa de aço.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o
uso.
Ademais,
a
quantidade
exacerbada
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
5
entorpecentes indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
É certo que o fato, em tese, praticado pelo
paciente, extravasou as elementares do tipo penal, bem como a pena
prevista ultrapassa quatro de reclusão, o que permite a decretação da
prisão preventiva (medida de exceção), preenchendo o requisito previsto
no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ressalto que é incabível a liberdade porque
estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já
fundamentado na decisão que a decretou.
Ao contrário do sustentado pelo douto
Advogado, a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na
decisão. Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas
porções consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e
possibilidade concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto
em liberdade. Isso porque ninguém começa traficando uma quantia
destas, a sugerir possível reiteração da conduta.
Ressalto, ainda, que segundo a pacífica
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
6
capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-
AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de
08.05.17).
Ademais,
reputo
presente
no
caso
o
fundamento da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da
garantia da ordem pública, contido no art. 312 do Código de Processo
Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para
a obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria
se envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário
em Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson
Vidigal, j. 18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado
de mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito
como prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para
coarctar o exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais,
de modo a garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada,
como demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
7
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades
do caso concreto(fls.54/56): “[...]No caso em apreço, a prova da
materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO
DE
DROGAS(artigo
33
da
Lei
no
11.343/2006)encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de apreensão e o laudo de constatação da droga e fotografias de
fls. 14/17.Trata-se, na hipótese, da apreensão de elevada quantidade de
drogas (259 tijolos de maconha), o que, aliada às circunstâncias da
prisão em flagrante, após recebimento de denúncia anônima, denota
que se destinavam ao comércio espúrio. Apesar de o delito de tráfico de
drogas não envolver ameaça ou violência, é equiparado a hediondo
pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública e à
ordem pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade,
atingindo, principalmente, os jovens nas cidades.”
Embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que
desponta a gravidade concreta do crime, a ordem pública prevalece
sobre a liberdade individual. Anoto que a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas do surgimento de conflitos e
tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas abrange também a
promoção das providências de resguardo à integridade das instituições, à
sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos
mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
Trata-se, assim, de uma forma de proporcionar ao Estado a efetiva
aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
8
Acrescente-se, ainda, que o crime foi praticado
num momento em que o país passa por uma grave crise sanitária, com
decretação de estado de calamidade pública em razão da pandemia de
Covid-19, o que torna muito mais reprovável a sua conduta. Ora, se nem
mesmo o comércio lícito está podendo exercer suas atividades de
maneira regular sem colocar em risco a saúde pública, a gravidade do
comércio ilícito se torna ainda mais acentuada. Logo, a prisão preventiva
do indiciado mostra-se necessária à garantia da ordem pública, pois só a
extrema restrição de sua liberdade poderá impedir que ele volte a
delinquir durante o trâmite processual.
No presente caso, os indícios de autoria são
robustos e a materialidade está estampada pelo laudo de constatação
acostado. Não se verifica, pelas circunstâncias do fato e quantidade de
entorpecentes apreendidos, tratar-se o paciente de mero usuário de
drogas, razão pela qual a constrição cautelar, neste momento, se revela
necessária.
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento do julgamento do feito.
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
9
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem
é o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares
do caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que flagrado, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e
indícios de autoria a respeito da prática de roubo
duplamente majorado. Segregação cautelar necessária a fim
de garantir-se a ordem pública. Custódia decretada em
consonância aos pressupostos e fundamentos estabelecidos
no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência, ao
menos por ora, de substituição dessa prisão por medida
cautelar prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem
denegada. (HC no 0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel.
Encinas Manfré, j. em 06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
10
APLICAÇÃO DAS NOVAS MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da
infração penal e a periculosidade do caso concreto refutam
eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e
presentes os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva, é de rigor a manutenção da decisão que a
decretou, descabendo a aplicação das novas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP,
introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade
provisória. Inadmissibilidade. Existência de indícios de
autoria e materialidade. Decisão fundamentada nos termos
do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aplicação de
medidas cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos
para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).
Em igual rumo a orientação específica da C.
13a Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Augusto de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Cardoso
Perpétuo,
j.
08/05/2014;
HC
no
2045807-24.2014.8.26.0000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
11
Por fim, não se desconhece que o Conselho
Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e juízes de todo o país a
possibilidade de revogação de prisões provisórias de mulheres gestantes,
lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou
por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco, ou ainda aqueles que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. Tudo com vistas a
diminuir o contágio pelo Coronavírus em presídios.
Outrossim, não há nenhum elemento que
demonstre impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de
detenção provisória no qual está recolhido, caso precise, ou que há risco
real de que referido estabelecimento prisional em que está inserido e que
o segregará do convívio social cause maior risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de
concessão excepcional de liberdade provisória fundada em risco à sua
saúde.
Importante ressaltar que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347.
Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Apesar de o
crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante
ressaltar que o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos.
“Tráfico de drogas e associação para o
tráfico. Paciente apreendido com muitas
pedras de crack. Perigo à ordem pública
evidente, ainda que seja primário e tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2194983-67.2020.8.26.0000 -Voto no 3248
12
residência fixa. Medidas do art. 319 CPP
que são insuficientes. Pandemia Covid-19 que não implica
desencarceramento sem critério. Ordem
denegada”
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal no 2058043-95.2020.8.26.0000;
Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de São José do Rio Preto -
5a Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/04/2020) grifei
Correta, enfim, a imposição da medida
prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-
SE A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA